Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. O laudo de avaliação de imóvel, realizado por Oficial de Justiça avaliador em conformidade com as exigências legais, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser infirmado por alegações de erro desprovidas de prova robusta. Não tendo sido apresentados motivos convincentes para a incorreção do valor atribuído ao imóvel pelo oficial avaliador, o qual considerou as características do imóvel, de acordo com o previsto no Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada, que homologou a avaliação do bem.